Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106/STJ. INEFICÁCIA DE TODOS OS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência somente deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. Observado, no caso concreto, a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a imprescindibilidade do medicamento prescrito ao autor da demanda, em decorrência da ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e constatada a inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.